Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701961-26.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: REAL CONSTRUCOES E REVESTIMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente BANCO BRADESCO S.A. contra o despacho exarado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferido nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. 0014134-83.2016.8.07.0007) ajuizada contra REAL CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA – ME, ora agravada, ANTONIO REINALDO DE AGUIAR FREITAS e SIMONE ALMEIDA RODRIGUES, que determinou que o exequente se manifestasse sobre manutenção no interesse da penhora das cotas sociais, in verbis: Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, entendo que é ineficaz a penhora de cotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido, o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, provavelmente não haveria interessados na aquisição desse "ativo". Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que a cota tem valor econômico, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por Oficial de Justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Nessa hipótese, é imprescindível a realização de perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único, do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Note-se, ainda, que será necessário documentação contábil para o sucesso da medida, o que tem se mostrado de difícil acesso em casos similares. Além disso, ressalto que a empresa que o executado pretende ver penhorada as cotas já encontra-se no polo passivo da demanda, e dadas as consultas de bens aos sistemas disponíveis ao juízo, é provável a ausência de ativos para satisfazer a execução. Assim, ratifique o interesse na penhora de cotas, em 15 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 38234235, que suspendeu o processo por ausência de bens, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (até data 02/03/2019 - documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. (ID 172727933 – autos originários) Em suas razões (ID 52028880), o agravante sustenta ser necessária a penhora das cotas sociais, diante da não localização de ativos para execução da dívida no valor de R$ 404.057,65, tecendo argumentos sobre a legalidade de tal providência. Em sede liminar, pretende a concessão do efeito suspensivo porque “caso a tutela emergencial seja concedida somente ao final deste recurso, ocasionará prejuízos irreparáveis à agravante”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). O presente recurso não deve ultrapassar a barreira do conhecimento pelos motivos abaixo elencados. Primeiro, as razões do recurso ofendem, flagrantemente, o princípio da dialeticidade. Ora, é ônus da parte recorrente evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar. Apesar de o agravante apontar ser cabível o agravo de instrumento porque a ‘decisão’ atacada indeferiu a penhora de cotas sociais da empresa executada, em verdade, não se dirigiu contra os argumentos expostos no pronunciamento judicial. Segundo, conforme relatado, não obstante o recorrente mencionar, nas razões recursais, o agravamento contra a ‘decisão que indeferiu a penhora das cotas sociais’, em verdade, se trata de mero despacho instando ao exequente/agravante se manifestar sobre os termos propostos para, eventual, realização da penhora postulada. Logo, incide o regramento proibitivo previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, ao dispor, expressamente que “despachos não cabe recurso”. Assim, de todo o ângulo que se vê, não há como admitir o agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento nos arts. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT. Previno ao recorrente que a interposição de recurso contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá resultar na imposição das penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC . Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;